Tribunal: CARF
Processo: 10530.723728/2014-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723728/2014-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.914 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
GELSON BOTELHO DA CONCEICAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Ano-calendário: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.
ITR. ÁREA DE FLORESTAS NATIVAS.
Ao alegar defesa indireta de mérito consistente em erro na declaração por
deixar de informar área de floresta nativa, cabe ao contribuinte apresentar
conjunto probatório hábil a demonstrar todos os requisitos legais para a
caracterização da isenção.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário as reclamações e os recursos
formalizados nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria relativa ao VTN por preclusão
e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723728/2014-82
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.914 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723728/2014-82

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 03-076.328,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília -
DF (DRJ/BSB) que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Pela notificação de lançamento no 3363/00057/2014 (fls. 03), o contribuinte em
referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 3.514,33, concernente ao
lançamento do ITR/2009, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados
até 30/06/2014, tendo como objeto o imóvel rural “Fazenda Baco Pari” (NIRF
0.142.377-0), com a área total declarada de 395,9 ha, situado no município de Barreiras
- BA.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal das infrações, os demonstrativos de
apuração do imposto devido, da multa de ofício e dos juros de mora encontram-se às fls.
04/06.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009 iniciou-se com
o termo de intimação de fls. 07/09, para o contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
- notas fiscais de insumos e do produtor, laudo de acompanhamento de projeto e
certidão oficial, do período de 01/01/2008 a 31/12/2008, para comprovar a área de
reflorestamento informada na DITR/2009;
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 11/59, com pedido de
prorrogação de prazo de prazo deferido.
Após análise desses documentos e da DITR/2009, a autoridade fiscal glosou
integralmente as áreas declaradas de produtos vegetais (6,0 ha) e com reflorestamento
(385,9 ha), bem como o seu respectivo valor (R$ 10.000,00), além de desconsiderar o
VTN declarado de R$ 80.000,00 (R$ 202,07/ha) e reduzi-lo para R$ 51.123,35 (R$
129,13/ha), com a redução do VTN tributável e aumento da alíquota de cálculo, tendo
sido apurado imposto suplementar de R$ 1.607,07, conforme demonstrado às fls.05.
Cientificado do lançamento em 07/07/2014 (fls. 03), o contribuinte apresentou em
06/08/2014 a impugnação de fls.60/62, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos
de fls. 63/66, com as seguintes alegações, em síntese:
- discorda do referido procedimento fiscal por ser o lançamento por declaração e a área
do imóvel de preservação permanente, constituída de mata nativa e não reflorestada,
conforme interpretação do auditor, com apenas 6,0 ha com plantio de milho consorciado
com capim, feito com recursos próprios, sem necessidade de realização de projeto
específico; tendo apresentado os devidos esclarecimentos sobre o imóvel, o Fisco
deveria apresentar o laudo de vistoria de inspeção realizada por agrônomos do
município, e dar ao contribuinte acesso a esse documento, para não violar seu direito de
defesa.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.914 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723728/2014-82

Ao final, para que não haja prejuízos à defesa, o contribuinte requer seja acolhida a
presente impugnação a esse lançamento suplementar do ITR/2009 e decretada a
nulidade da respectiva notificação, por falta de laudo de vistoria de inspeção na
propriedade e de acesso a ele.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/BSB. A decisão teve a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-
ITR
Exercício: 2009
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2009, somente
poderia ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos
hábeis, nos termos da legislação pertinente.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para ser acatada e excluída da área tributável do ITR, exige-se que essa pretendida área
ambiental tenha sido objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em
tempo hábil junto ao IBAMA.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos vegetais
informada na DITR/2009, por falta de documentos de prova hábeis para comprovar a
área plantada no ano-base de 2008.
DA GLOSA DA ÁREA COM REFLORESTAMENTO E DA REDUÇÃO DO VALOR
DA TERRA NUA (VTN) - MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Por não terem sido expressamente contestadas nos autos, consideram-se matérias não
impugnadas a glosa da área com reflorestamento e a redução do VTN, para o ITR/2009,
nos termos da legislação processual vigente.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação pertinente.
Cientificado o sujeito passivo em 17/05/2018 (e-fl. 80), ensejando a interposição
de recurso voluntário em 15/06/2018 (e-fls. 84 e ss), alegando, em síntese, que:
- tempestividade do Recurso;
- a suspensão da exigibilidade da multa aplicada, no mínimo, até o término deste
processo administrativo;
- o VTN aplicado pela fiscalização está equivocado, conforme laudo técnico, em
anexo,
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.914 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723728/2014-82

- a falta de apresentação do ADA não altera o fato de que a área remanescente
está totalmente coberta de vegetação nativa;
- a jurisprudência de tributais superiores é pacífica pela não necessidade de
apresentação do ADA para o reconhecimento da isenção do ITR;
- não há qualquer dispositivo legal no código florestal que também determine a
averbação das áreas remanescentes de vegetação nativa à margem da matrícula do imóvel;
- havendo qualquer dúvida quanto à veracidade dos fatos declarados ou dos
documentos apresentados, a defesa requer a produção de provas em direito admitidas, inclusive
com vistoria in loco pela autoridade julgadora no que tange à conservação da vegetação nativa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar - Preclusão
Compulsando os autos, constata-se que o contribuinte, em sua impugnação, não
impugnou o Valor da Terra Nua aplicado pela fiscalização.
Portanto, neste contexto, a decisão a quo, de forma acertada, considerou o VTN
como matéria não impugnada, tornando-se então incontroversa e definitiva administrativamente.
Contudo, em seu recurso voluntário, o contribuinte inova, em sua defesa, onde
contesta o VTN apurado pela fiscalização.
O Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Como se vê, é a Impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal-PAF após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e
exigência do crédito tributário.
E decorre daí que a matéria que não foi objeto da Impugnação não pode ser
trazida como inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento esse já
sedimentado neste Conselho, de que são exemplos os Acórdãos abaixo:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.914 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723728/2014-82

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia sido
objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO
DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em relação aos
quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
Deste modo, não houve a instauração da fase litigiosa quanto à alegação de erro
no VTN, razão pela qual não poderia o contribuinte, em sede de recurso voluntário, apresentar
essas razões para se eximir da cobrança do crédito tributário.
Logo, não conheço da matéria relativa ao VTN aplicado pelas fiscalização, por ter
ocorrido a preclusão.
Do Mérito
Em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente alega erro de fato em sua
DITR/2009, logo pretende o acatamento da área informada com reflorestamento (385,9 ha) como
área de vegetação nativa.
Nesse contexto, a decisão recorrida considerou que o contribuinte já havia perdido
a espontaneidade para retificar sua DITR bem como não comprovou o erro de fato alegado.
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
[...]
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (grifo nosso)
Logo, as áreas de florestas nativas, a partir de 2007, podem ser isentas, desde que
comprovada a presença de vegetação primária e/ou secundária em estágio médio ou avançado de
regeneração.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.914 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723728/2014-82

O Laudo apresentado pelo Recorrente, em anexo, não traz nenhum detalhamento
da suposta área de mata nativa alegada pelo contribuinte, não demonstrando as áreas de florestas
nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, conforme
determinação acima elencada.
Acrescenta-se ainda que nos termos do Parecer PGFN/CRJ 1.329, de 2016, para
fato gerador de ITR, ocorrido antes da vigência da Lei no 12.651, de 2012, não haveria obrigação
de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR para as áreas de preservação
permanente e de reserva legal, logo permanece a necessidade do ADA para isenção das áreas
de florestas nativas.
Nunca é demais destacar que compete ao sujeito passivo o ônus de comprovar a
isenção das áreas pleiteadas por ele. Dessa forma, entendo que não há como acatar o pleito do
recorrente acerca da diligência in loco, para comprovar a área de vegetação nativa alegada pelo
Recorrente.
Portanto, não comprovado o erro de fato alegado pelo contribuinte quanto à área
de florestas nativas, logo não há reparo a ser feito na decisão de piso.
Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
No que diz respeito ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
esclareça-se que o crédito tributário ora em análise já está com sua exigibilidade suspensa, nos
termos do inciso III, do art. 151, do Código Tributário Nacional, independentemente do pedido
feito pelo Recorrente.
Conclusão
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria relativa ao VTN por preclusão e, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sáteles

Fl. 155
DF CARF MF
Original